Tribunal: STF
Processo: Rcl 46736
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fábio Rodrigues Coutinho contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl na Ação Penal 841/DF, na qual alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[...] foi proferido acórdão (doc. 05) condenando o Reclamante a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Neste acórdão também foi determinado o cumprimento imediato da pena. 
    Deste modo, impetrou-se o HC 171.937/DF, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que determinou o seguinte (doc. 06): 
    ‘Ademais, verifico que o acórdão da Corte Superior faz uma interpretação indevidamente extensiva, in malam partem, do entendimento do Plenário do STF sobre a possibilidade de execução antecipada da pena após a confirmação da condenação em segunda instância. Primeiro porque o julgamento no ARE 964.246-RG/SP tratou-se de ‘execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal’, ou seja, condenação confirmada em segunda instância, o que não ocorreu no presente caso. Segundo porque esta Corte Suprema não firmou a obrigatoriedade do início da execução, mas sim a sua possibilidade, cuja necessidade deve ser devidamente fundamentada, conforme determina o texto constitucional (art. 5°, LXI e 93, IX, da Constituição Federal).’
    Pois bem, foi interposto Recurso Extraordinário em 12/03/2020 (doc. 07), equivocadamente inadmitido (doc. 08). Em seguida, foi interposto o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 09). 
    Ocorre que, de forma teratológica, o Ministro presidente do STJ sequer conheceu do AGRAVO interposto e, pior, ainda determinou o trânsito em julgado da ação penal (doc. 10): 
    […]
    Ocorre, Excelência, que esta decisão, manifestamente incabível, usurpa a competência de análise do Recurso Extraordinário a ser feita pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ademais, fere a ideia das diferenças entre as analogias, incabíveis em sede de ações penais originárias não observados pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    […]” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] que Vossa Excelência se digne de receber a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, pois formalmente regular e cabível; requer, ainda, a SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO até o julgamento da presente Reclamação; por fim, requer o julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE da Reclamação, isso para o fim de reconhecer a competência deste STF em analisar o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto, isso para que tenha ao final seu justo julgamento.
    […]” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, inicialmente, que a reclamação “não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência” (Rcl 3.800-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 
    A ementa do referido leading case é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 102, I, l, DA CF. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI 8.038/90. PROCESSUAL CIVIL. ART. 542, § 3°, DO CPC. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE NATUREZA RECURSAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. 1. A pretensão de afastamento da decisão que fez incidir o teor do § 3º do art. 542 do CPC escapa aos pressupostos previstos na alínea i do inciso I do artigo 102 da Constituição, reproduzidos no art. 13 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. 2. Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência. 3. Usurpação de competência desta Corte não configurada”.
    Registre-se, também, que “[não] cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário” (Rcl 28.735-ED-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli).
    Feitos esses registros, transcrevo a ementa do ato reclamado:
    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE PERSECUÇÃO PENAL. EXTRAPOLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. O pedido de envio dos autos ao parquet para promoção de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, além de extrapolar o campo da estrita admissibilidade do recurso extraordinário, reveste-se de inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento.
    2. Caberá agravo interno contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    3. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário consubstancia erro grave. Não incidência do princípio da fungibilidade. Precedentes.
    4. ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’ (Súmula 322/STF).
    5. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE 819.651 ED, relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo em recurso extraordinário não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Conforme se verifica, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento deste incidente processual.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator